Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736408-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAROBA TRANSPORTES LTDA EMBARGADO: G. C. D. S. M., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LUIS EDUARDO DA SILVA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA CARDOSO DA SILVA V I S T O S. (Num. 30919335). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração TAROBÁ TRANSPORTES LTDA em face da decisão (Num. 30713770) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento que interpôs contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0700611-33.2020.8.07.0003, ajuizada em desfavor da Agravante e de OUTROS por GUSTAVO CARDOSO DA SILVA MENDONÇA, representado por sua genitora GLAUCIA CARDOSO DA SILVA, deferiu parcialmente a produção de prova solicitada pela Ré, ora Embargante/Agravante. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador